Tribunal: TJDFT
Processo: 0734528-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO AO CRÉDITO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a pretensão ao crédito foi acobertada pelos efeitos da prescrição em virtude da demora relativa à efetivação da citação.
2. A prescrição é ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático abarca, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. Surge a pretensão somente a partir do momento em que o objeto da relação jurídica for exigível pelo titular da posição ativa, ocasião em que emerge a possibilidade de atuação sobre a esfera jurídica daquele que se encontra na posição subjetiva passiva respectiva. Assim, a prescrição não extingue a pretensão, ao contrário do que fez constar, elipticamente a redação do art. 189 do Código Civil. Em verdade, a prescrição paralisa a pretensão, sem fulminá-la. 2.1. A cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular está sujeita ao prazo prescricional de 5 anos (art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil).
3. No exercício da pretensão relativa a dívida líquida, constante em instrumento particular, deve ser observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos estabelecido pelo art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil.
4. Tendo em vista que o prazo da prescrição começou a fluir no dia 2 de fevereiro de 2014, e, diante do ajuizamento da ação aos 11 de novembro de 2019, pode-se dizer que houve o transcurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos estabelecido pelo art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil.
5. O art. 85 do Código de Processo Civil, ao prever que a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor, consagrou o princípio da sucumbência como regra. 5.1. Diante da resistência à pretensão exercida pela credora, com o julgamento do mérito, o vencido deve arcar com os honorários devidos ao advogado da parte adversa.
6. Apelação conhecida e desprovida.